Tribunal: CARF
Processo: 10814.007327/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10814.007327/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.512 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ICAL ENERGIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 07/06/2005
MATÉRIA SUBMETIDA À APRECIAÇÃO JUDICIAL. EXAME PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA JULGADORA. DESCABIMENTO.
Tendo em vista o princípio de unicidade de jurisdição, é descabida a análise,
pela autoridade administrativa julgadora, de matéria submetida à apreciação na
esfera judicial.
No entanto, havendo diferença de objetos entre a ação judicial e o Processo
Administrativo Fiscal, deve a decisão de primeira instância administrativa que
reconheceu a concomitância da discussão ser anulada para a realização de um
novo julgamento enfrentando as matérias não concomitantes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para anular a decisão da primeira instância e realização de um novo julgamento
enfrentando as matérias que não são concomitantes conforme decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente de Turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho
Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 17-15.781 - 1a
Turma da DRJ/SPOII, que não conheceu do mérito da Impugnação apresentada contra o Auto
de Infração referente ao Imposto sobre Produtos industrializados – Importação (IPI – Vinculado
à Importação), no valor de R$ 937.131,00, lavrado para prevenir a decadência, com suspensão da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.007327/2005-12
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007327/2005-12

exigibilidade do crédito tributário por força de depósito em medida liminar concedida nos autos
do Mandado de Segurança no 2005.61..19.004521-7, oriundo da 6a Vara Federal da Seção
Judiciária de Guarulhos/SP.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
O contribuinte em epígrafe impetrou Mandado de Segurança, autos no
2006.61.19.004521-7, da 6a Vara da Justiça Federal de Guarulhos/SP, pleiteando a
inexigibilidade do imposto sobre produtos industrializados sobre a importação da
aeronave CESSNA CITATION, Modelo 560 XL, objeto da Declaração de Importação
no 05/0591097-1, amparada pelo regime aduaneiro especial de admissão temporária.
A medida liminar foi indeferida, conforme informações prestadas às fls. 24.
Inconformado, o contribuinte opôs embargos de declaração apontando omissão
na decisão que negou a liminar.
Às fls. 27/28 consta decisão proferida pela autoridade judicial que conheceu dos
embargos o os acolheu parcialmente, deferindo o pedido de depósito judicial dos
impostos controvertidos e negando quanto ao mérito o pedido da impetrante.
Faz parte do presente processo, às fls. 77/83 cópia da sentença que denegou a
segurança, determinando a conversão em renda da União Federal do depósito judicial
efetuado nos autos.
Foi lavrado o presente auto de infração e cientificado o contribuinte, em
12/09/2005, fls. 01, que apresentou tempestivamente a Impugnação, fls.33/49.
No seu pedido, em síntese apertada, requer no mérito que seja o auto de infração
julgado improcedente e reconheça o seu direito de recolher o imposto de forma
diferida, ou seja, de 12 em 12 meses, e apenas no período em que a aeronave
permanecer no país, e não pelo período integral do contrato.
É o Relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 1a Turma da DRJ/SPOII,
por unanimidade de votos, não conheceu do mérito do recurso, em razão da concomitância de
objeto entre o processo administrativo e judicial, mantendo o crédito tributário lançado, nos
termos do voto do relatório e voto do relator, que passaram a compor o julgado consubstanciado
no Acórdão no 17-15.781, datado de 17/08/2006, cuja ementa transcrevo a seguir:

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 11/05/2006
Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL
Medida Liminar concedida em Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da
impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.

Lançamento Procedente

Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde apresenta as seguintes alegações:
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007327/2005-12

a) As matérias ventiladas na impugnação não foram objeto de Mandado de
Segurança, uma vez que em momento algum se discutiu a ilegalidade do
arbitramento de vida útil do bem em 10 (dez) anos, quando tal tempo de
vida útil, na realidade, é de 20 (vinte) anos, sendo que lá a discussão é
quanto à ilegalidade da veiculação da variável através de dispositivo infra-
legal;
b) A decisão ora recorrida julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela ora Recorrente e por consequência procedente o Auto de Infração,
para considerar definitivamente lançado o crédito tributário respectivo,
sem contudo, reconhecer a suspensão de sua exigibilidade, por força do
depósito judicial do montante integral do tributo discutido, nos exatos
termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional.
c) Quanto à suficiência do depósito judicial:
(i)
A Recorrente procedeu ao integral depósito judicial da exação discutida
judicialmente, no momento do desembaraço aduaneiro, conforme
confirmado e ratificado pela própria União Federal, através do Inspetor
dessa Alfândega, extinguindo aí a sua obrigação perante a própria União
Federal;
(ii)
A partir de então, a Caixa Econômica Federal passa a ser a única
responsável pela gestão do depósito realizado, devendo a mesma
proceder a correção de qualquer quantia, referente a imputação da taxa
SELIC sobre referido saldo de depósito, já que a Recorrente exerceu
corretamente sua faculdade de promover o depósito integral da exação
para fins do art. 151, II, do CTC.
d) Ilegalidade das Instruções Normativas editadas sob a premissa da suposta
legalidade da exigência do art. 79 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, que
estabeleceu como variável para o cálculo do tributo o tempo de vida útil
do bem.
A Recorrente encerra seu recurso com o s seguintes pedidos:
Assim por tudo que se expôs, requer seja conhecido o presente Recurso
Voluntário, para provê-lo, reconhecendo-se que a matéria discutida na impugnação
não foi ventilada no mandado de segurança impetrado pela aqui Recorrente, para
determinar ao órgão julgador de primeira instância, que conheça da impugnação
apresentada, para, apreciar-lhe o mérito, ou que seja desde logo provida a impugnação
apresentada para que (i) seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do imposto por
força do depósito judicial do montante integral do tributo efetivado nos autos do
Mandado de Segurança 2005.61.19.004521-7 e/ou (ii) seja reconhecida a ilegalidade
do arbitramento do tempo de vida útil do bem em 10 (dez) anos, através de Instrução
Normativa, determinando-se a realização de perícia que comprove o real tempo de
vida útil do bem, variável que influenciará na determinação do montante do crédito
tributário a ser constituído.
P. Deferimento.
É o relatório.
Voto
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007327/2005-12

Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
Em 27/11/2006, o Inspetor da Alfândega da RFB no Aeroporto Internacional de
Guarulhos/SP negou seguimento ao Recurso Voluntário da contribuinte, em razão da
concomitância entre o processo administrativo e judicial, conforme ementa do Acórdão no 17-
15.781 - 1a Turma da DRJ/SPOII, em que o lançamento foi considerado procedente e não se
tomou conhecimento da Impugnação.
No entanto, a contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
2007.61.19.002698-0, perante a 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Guarulhos/SP, no bojo do
qual obteve provimento (acórdão) favorável para declarar o direito de ver apreciado o seu
recurso administrativo (Recurso Voluntário), afastando-se a decisão que lhe negou seguimento,
sob o argumento de que a matéria discutida na Impugnação não foi ventilada no Mandado de
Segurança no 2005.61.19.004521-7/SP.
Quanto à decisão judicial favorável à Recorrente, os documentos acostados aos
presentes autos dão contra de seu trânsito em julgado:
a) Em 25/05/2007, sentença julgou o pedido improcedente e denegou a
segurança, sendo extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do
art. 269, I, do CPC;
b) A Recorrente apelou e, em 04/10/2012, foi proferido acórdão no âmbito do
TRF/3, pelo provimento do recurso; e
c) Em 14/02/2013, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão favorável à
Recorrente.
Assim, tomo conhecimento do Recurso Voluntário em observância ao provimento
judicial, transitado em julgado, concedido nos autos do Mandado de Segurança no
2007.61.19.002698-0/SP.
II
MÉRITO
Consoante acórdão no Mandado de Segurança no 2007.61.19.002698-0/SP,
entendeu o TRF da 3a Região que assiste direito à Recorrente de ver apreciado o seu recurso
administrativo, afastando-se a decisão que lhe negou seguimento, por ser a matéria discutida na
Impugnação diversa daquela que foi ventilada no Mandado de Segurança no 2005.61.19.004521-
7/SP.
Vejamos o teor do voto exarado no referido acórdão, seguido por unanimidade no
âmbito daquele Colegiado (Negritei):

VOTO
Cuida-se de apelação em Mandado de Segurança em que a impetrante alega que
importou uma aeronave pelo regime de admissão temporária, tendo a autoridade
aduaneira lavrado o Auto de Infração, apurando crédito de IPI decorrente da operação.
Pugna pelo seguimento do Processo Administrativo no 10814.007.327/2005-12,
reconhecendo-se que a matéria discutida na impugnação não teria sido levantada no
Mandado de Segurança no 2005.61.19.004521-7, recebendo o recurso voluntário
interposto, com efeito suspensivo.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007327/2005-12

O regime de importação temporária, como o próprio nome já diz, é destinado a
materiais com permanência temporária no país. O importador já sabe de antemão que,
vencido o prazo fixado, eles devem retornar ao país de origem ou então se submeter às
regras do Regulamento Aduaneiro.
O artigo 71 do Decreto-Lei n.o 37, ao tratar de importações sujeitas a regimes
especiais, assim dispõe:
"Art.71. Ressalvado o disposto no capítulo V deste título, as obrigações fiscais e
cambiais relativas à mercadoria transportada sob controle aduaneiro, ou quando sujeitas
a regimes aduaneiros especiais, se constituirão mediante termo de responsabilidade e
serão cumpridos nos prazos fixados no regulamento, não superior a 1 (um) ano, salvo
prorrogação em caráter excepcional, a qual, a juízo da autoridade aduaneira não
ultrapassará, igualmente, o prazo originariamente concedido."
O regime de admissão temporária, conforme estabelecido pelo art. 79 da lei
9.430/96 prevê o pagamento de impostos incidentes na importação proporcional ao
tempo de permanência dos bens admitidos temporariamente no país. Faz também a
remissão ao regulamento - Decreto no 2.889/98, revogado pelo Decreto no 4.765/2003,
com vigência em relação aos contratos de arrendamento operacional, de aluguel ou de
empréstimo firmados a partir de 1o de janeiro de 1999.
Forçoso mencionar que é assegurado pela Constituição Federal, o direito de
defesa tanto em processo administrativo como em processo judicial, com os meios e
recursos a ela inerentes (art. 5o, LV). Ao Poder Judiciário cabe exercer o controle de
legalidade e constitucionalidade dos atos da Administração Pública, atuando com
supremacia em relação à decisão administrativa, poderes que decorrem do princípio do
amplo acesso ao Judiciário (art. 5o, XXXV).
É legal, no entanto, a norma que prevê que a propositura, pelo contribuinte, da
ação em face da autoridade impetrada importa em renúncia ao poder de recorrer na
esfera administrativa e eventual desistência do recurso acaso interposto, desde que a
ação judicial tenha objeto igual ou mais amplo do que a defesa administrativa.
Não há ofensa ao devido processo legal, posto que é o particular quem escolhe
formular sua defesa na via judicial que, em julgando a mesma controvérsia, prevalece
sobre a decisão do processo administrativo e faz coisa julgada, por isso mesmo não se
justificando uma dupla litigiosidade nas esferas administrativa e judicial com o mesmo
objeto.
Ocorre, entretanto, que há diferença de objetos da ação judicial
mandamental, pois o comando que emerge sobre a questão jurídica no mandado
de segurança questionado (suspensão do IPI e II incidentes sobre a mercadoria
importada ou, subsidiariamente, fracionados em 12/12 meses, considerando a vida
útil da aeronave em 20 anos- fls. 136/169) não se estende ou afeta o processo
administrativo que objetiva a suspensão do crédito tributário e declaração de
nulidade do seu lançamento ou, subsidiariamente, o recolhimento do imposto de
12/12 meses enquanto o bem permanecer em território nacional (fls. 82/98).
No caso em exame, conforme a documentação juntada aos autos, a ação
judicial foi proposta pela impetrante apresenta fundamento jurídico diverso,
embora o pedido subsidiário seja semelhante. Merece, pois, a apreciação de mérito
da defesa administrativa em razão da falta de identidade do objeto dos processos
administrativo e judicial, no caso sob apreciação.
É assegurado pela Constituição Federal, o direito de defesa tanto em processo
administrativo como em processo judicial, com os meios e recursos a ela inerentes (art.
5o, LV).
A Administração somente ficaria autorizada a negar seguimento se o objeto da
ação judicial fosse absolutamente idêntico ou maior que o administrativo.
Indevida à espécie, a condenação na verba honorária, a teor da Súmula 512 do
Superior Tribunal de Justiça.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.512 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.007327/2005-12

Ante o exposto, dou provimento à apelação apenas para declarar o direito da
impetrante de ser apreciado o seu recurso administrativo pela autoridade fiscal
competente.

NERY JÚNIOR
Desembargador Federal Relator
Tendo o Poder Judiciário concluído haver diferenças entre as matérias constantes
da Impugnação apresentada nestes autos e do Mandado de Segurança no 2005.61.19.004521-
7/SP, deve-se dar prosseguimento ao contencioso administrativo, para permitir a apreciação das
alegações diversas daquelas colocadas sobre o crivo judicial.
Dessa forma, como foi declarada a concomitância da discussão entre o processo
administrativo e judicial no âmbito da primeira instância administrativa (DRJ), para que não haja
supressão de instância, deve a decisão a quo ser anulada para a realização de novo julgamento
enfrentando as matérias que não são concomitantes conforme decisão judicial.
III
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
anular a decisão da primeira instância e realização de um novo julgamento enfrentando as
matérias que não são concomitantes conforme decisão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital